Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700339-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSI CRISTALINO PEREIRA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0711810-08.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante narra que que foi designada a data do procedimento de Heteroidentificação do concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no mesmo dia e horário da prova para o Curso de Formação Profissional do Concurso Público do cargo de Tutor da Universidade do Distrito Federal-UNDF. Aduz, ainda, que foi aprovada nas primeiras fases desses dois concursos. Assevera que a marcação dessas etapas no mesmo dia prejudica o seu direito, haja vista que a inviabiliza de prosseguir nos dois certames, bem como que a Lei 4.949/2012 veda a marcação de provas para carreiras diversas para o mesmo dia. Assim, requer a remarcação do dia para sua apresentação na etapa do procedimento de Heteroidentificação. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “[...] Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, qualquer razoabilidade do pretenso direito invocado. A questão controvertida nos autos já foi enfrentada pelo c. STF em sede de repercussão, tema 335, tendo o Pretório Excelso decidido da seguinte forma: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) (Destaque acrescido). Portanto, o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância ao edital, que é a lei do concurso. Nada há de ilegal ou ilegítimo nisso, mesmo porque os certames públicos não podem, o que é de clareza meridiana, se submeterem, como dito no precedente do STF, às circunstâncias PESSOAIS dos candidatos, o que viola a impessoalidade, moralidade e caráter objetivo das normas regentes do certame.Ademais, a parte autora, ao se inscrever no certame, teve plena ciência das regras do edital e, portanto, não pode alegar surpresa. Sequer há notícia de que tenha impugnado formalmente a regra editalícia contra a qual agora se insurge, no tempo e na forma previstos. Repiso que a estrita observância do princípio da isonomia, em matéria de concurso público, é de relevância ímpar, sob pena de se prestigiar o tratamento diferenciado a candidatos que estão na mesma situação. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (Id. 44158135). É o breve relato. Decido. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autarquia e fundacional do Distrito Federal, estabelece: Art. 6o É vedado: I – estabelecer critérios de diferenciação entre candidatos, salvo quando previstos em lei; II – restringir, dificultar ou impedir a moralidade, a isonomia, a publicidade, a competitividade, a seletividade e a razoabilidade do concurso público; III – deixar de dar publicidade aos editais do concurso público e aos atos necessários à sua efetivação; IV – violar ou permitir a violação do sigilo das provas do concurso público; V – beneficiar o candidato ou terceiro com informação privilegiada relativa ao concurso público, às suas fases, provas, conteúdo de questões ou resultados; VI – criar dificuldades indevidas para inscrição, realização de provas, interposição de recurso ou acesso ao Poder Judiciário, em relação ao concurso público; VII – realizar, na mesma data, provas para o provimento de cargos e empregos públicos de carreiras diversas. VIII - aplicar provas discursivas e de redação sem previsão editalícia da quantidade máxima de linhas disponíveis para o candidato; IX - diminuir a nota atribuída pelo examinador em recurso administrativo contra os critérios de correção das questões discursivas e de redação; X - aplicar provas práticas que exijam o uso e manejo de equipamentos e programas de computador sem especificação prévia dos modelos e versões a serem utilizados pelo candidato. Conforme se verifica no inciso VII, do art. 6o, é vedado à Administração Pública do Distrito Federal realizar exames na mesma data para provimentos de cargos ou empregos de carreiras diversas. No caso, os documentos juntados demonstram que a agravante foi convocada para a realização do procedimento de Heteroidentificação Étnico-Racial do concurso de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Id. 44158139) e para a prova de do Curso de Formação Profissional para o cargo de Tutor da Universidade do Distrito Federal-UNDF (Id. 44158143) a serem realizado no mesmo dia, qual seja, 05/03/2023. Também é possível verificar nos autos originários, que a convocação para o procedimento de Heteroidentificação ocorreu em 15/02/2023, ou seja, em data posterior ao Edital de convocação para o curso de formação profissional de Tutor, cuja data da prova estava predefinida (Edital 01/2023, publicado em 19/01/2023). Portanto, verifico que a parte agravada não observou os ditames da lei distrital ao marcar o procedimento para o mesmo dia em que havia prova de outro certame predefinida. Assim, resta configurado a probabilidade do direito da agravante em não ter duas provas de carreiras distintas marcadas para o mesmo dia. Ademais, o perigo de dano reside no fato que o não comparecimento da candidata ao procedimento de Heteroidentificação acarreta a sua imediata eliminação do concurso, conforme previsto no edital do cargo. Desse modo, a fim de assegurar o direito da agravante de prosseguir nas etapas dos certames e comparecer aos dois locais de prova, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC e ao DISTRITO FEDERAL que possibilitem que a agravante realizar o procedimento de Heteroidentificação para o cargo de Enfermeiro da Secretaria Estado de Saúde do Distrito Federal no dia 04/03/2023 ou no período matutino do dia 05/03/2023. Atribuo força de ofício à presente decisão. Comunique-se os agravantes, com urgência, sem prejuízo de apresentação pessoal dessa decisão pela agravante. Intime-se os Agravados para apresentarem contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito